Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703928-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Prossiga nos termos da certidão de ID no 25255687, pág. 01. Brasília, DF, em 10 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator